Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-04.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002172-04.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUCIVALDO PEREIRA LIMA - CPF: 004.238.261-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA CONTÍNUA DO EXEQUENTE.

PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL FIXADO NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
2017 contra
L.P.L
.
, relativa
a contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, convertido de ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar se houve inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente
; (
ii
) definir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária e o termo inicial da contagem
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia da parte exequente por prazo superior a um ano, o que não se configurou no caso concreto, em que o credor realizou diligências contínuas para localização do devedor, inclusive após tentativas frustradas de citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente
pressupõe
a efetiva desídia do credor, sendo incabível sua aplicação quando este promove ativamente os atos processuais de sua responsabilidade.

O prazo prescricional aplicável à execução de contrato de consórcio com alienação fiduciária é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sendo o termo inicial da contagem a data do vencimento da última parcela contratual.

No caso dos autos, a última prestação do consórcio venceu em 10/03/2021, sendo ajuizada a demanda em 2017, razão pela qual não havia sequer iniciado a contagem do prazo prescricional no momento da propositura da ação.

A sentença merece reforma, devendo o feito prosseguir para oportunizar a citação do devedor e a continuidade da execução.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia do exequente por período superior ao previsto para a prescrição da pretensão material, o que não ocorre se há diligência contínua para localização do devedor.

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em contrato de consórcio com alienação fiduciária é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela
consorcial
prevista no contrato.

Não há prescrição intercorrente ou executiva quando o credor, desde o ajuizamento da ação, demonstra atuação diligente e tempestiva no cumprimento dos atos processuais que lhe
competem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, e 921, §4o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.784.559/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024;
TJMT
,
ApC
0001500-61.2017.8.11.0087, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 31.01.2024,
publ
. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lucio Santos
, da 2a Vara de Paranatinga, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrentee julgou extinta a
presente Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
Lucivaldo
Pereira Lima.

Irresignada
, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando a inocorrênc
ia da prescrição intercorrente.
Argumenta

que promoveu diligências constantes para localizar o executado, não havendo inércia de sua parte.
Defende
,
ainda
,
que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, contados do encerramento do grupo
consorcial
(15/03/2021), conforme o artigo 32, §2o, da Lei 11.795/2008
, e não de três anos, como estabelecido na sentença
.

Requer, por todo o exposto, o provimento do recurso, para, anulando-se a sentença, a demanda retorne à instância de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
perfectibilização
da relação processual na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lucio Santos
, da 2a Vara de Paranatinga, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrentee julgou extinta a
presente Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
Lucivaldo
Pereira Lima.

O processo teve origem em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada em 2017 pela apelante contra o apelado, objetivando a satisfação de crédito oriundo de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, referente ao grupo
consorcial
no 09320, cota 29600, para aquisição de veículo
FIAT
STRADA

FIRE
CE FLEX
.

Após inúmeras diligências ao longo dos anos, em uma tentativa de promover a citação da parte requerida, o Juízo
a quo
sentenciou o processo, reconhecendo
e
x

officio
a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra
Lucivaldo
Pereira Lima, visando à satisfação de crédito originado de contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, firmado entre as partes.

O processo foi protocolado em 2017, ocasião em que se concedeu liminar de busca e apreensão do bem, seguida da conversão do feito em ação de execução do saldo devedor.

Desde o ajuizamento da ação, diversas tentativas de citação do executado foram empreendidas, todas infrutíferas.

A primeira tentativa de cumprimento da liminar e citação pessoal ocorreu em 13 de fevereiro de 2020, por meio de Oficial de Justiça, conforme consta no ID 57076829, à página 47, sem êxito na localização do requerido. Em
4
de março de 2020, foi tentada a citação por meio de carta AR (aviso de recebimento), igualmente sem sucesso, conforme ID 57076829, pág. 59. Na sequência, em 1o de julho de 2020, nova tentativa de citação pessoal foi realizada por Oficial de Justiça, mais uma vez frustrada, conforme ID 57076829, pág. 72. Ato contínuo, em
3
de setembro de 2020, sobreveio nova diligência infrutífera, também por Oficial de Justiça, documentada no ID 57076829, pág. 86.

Mesmo diante desses insucessos, a parte exequente deu prosseguimento às diligências. Em 11 de
fevereiro de 2022, consta nos autos nova tentativa de localização do
requerido
por Oficial de Justiça, sem êxito, conforme ID 75564301. O mesmo ocorreu em 14 de junho de 2022, segundo certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 87569013.

A despeito das diligências descritas, constata-se que a última providência útil para viabilizar a citação ocorreu em 16 de dezembro de 2021, quando a exequente providenciou o recolhimento das custas para nova diligência de oficial, conforme ID 72840514. A partir dessa data, não se verifica qualquer impulso processual relevante até
8
de janeiro de 2025, quando a autora apresentou petição nos autos (ID 180121341), representando lapso de mais de
três anos
de absoluta inércia.

Nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição somente se opera com a citação válida do devedor, o que não se verificou em momento algum nestes autos.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, tratando-se de título executivo extrajudicial derivado de contrato com garantia fiduciária,
o prazo prescricional aplicável é de três anos
, por força da legislação cambial aplicada por analogia.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição intercorrente. Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e o pedido para conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente” (
TJMT
,
ApC
0017757-91.2014.811.0015, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23/11/2022,
publ
. 01/12/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal reafirmou:
“Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente” (
TJMT
,
ApC
0000450-93.2015.811.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/04/2022).

Portanto, diante da ausência de citação válida e da paralisação do processo por mais de três anos após a última diligência útil — caracterizando desídia processual
— impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e JULGO EXTINTA A PRESENTE ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas adicionais.
”
(grifo nosso)

Irresignada
, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando a inocorrênc
ia da prescrição intercorrente.
Argumenta que promoveu diligências constantes para localizar o executado, nã
o havendo inércia de sua parte.

Defende
,
ainda
,
que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, contados do encerramento do grupo
consorcial
(15/03/2021), conforme o artigo 32, §2o, da Lei 11.795/2008
, e não de três anos, como estabelecido na
r.
sentença
.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia à
ocorrência ou não da prescrição intercorrente e
à
definição do prazo prescricional aplicável.

Quanto ao primeiro ponto, analisando detidamente o trâmite processual, observo que efetivamente
não
se configura a hipótese de prescrição intercorrente prevista no artigo 921,
§4o, do CPC.

Isso porque e
ste dispositivo exige que o exequente permaneça inerte por mais de um ano, abandonando a execução sem promover os atos e diligências que lhe competem.

No entanto, o
exame dos autos revela comportamento diametralmente oposto
.

A apelante manteve postura diligente durante todo o curso processual, respondendo prontamente às intimações judiciais e
promovendo as medidas necessárias para localização do devedor. Mesmo nos períodos em que houve maior intervalo entre os atos processuais, verifica-se que a apelante estava aguardando pronunciamento judicial ou cumprimento de diligências já determinadas.

O período identificado pelo magistrado singular como caracterizador da inércia (dezembro de 2021 a janeiro de 2025) não cor
responde à realidade processual, visto que
o processo continuou tramitando com expedição de carta precatória, tentativas de citação e manifestações da parte interessada,
não havendo abandono da execução
.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a prescrição intercorrente somente se configura quando caracterizada efetiva desídia do credor, o que nã
o se verifica no caso concreto.

A fim de corroborar tal entendimento, destaca-se:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784559 DF 2020/0288864-6, Relator.: Ministro
ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais vai ao encontro do entendimento retro:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente. Descabimento. Prescriç
ão intercorrente não verificada
. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
em IAC no
REsp
no 1.604.412/SC
. Processo que não permaneceu sem movimentação por prazo superior ao da prescrição da pretensão de direito material. Embora as tentativas de
penhora tenham sido infrutíferas, isso não é imputável à exequente, de modo que não caracteriza desídia. Precedentes. P
rosseguimento do feito de rigor. Recurso provido
.”
(TJ-SP - AC: 00223737120128260562 SP 0022373-71.2012.8 .26.0562, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/11/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas
as
vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido
”
(TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

A demora na concretização da citação decorreu, em verdade, de insucessos nas tentativas de localização do devedor,
circunstância que não pode ser imputada ao exequente
.

No que tange ao prazo prescricional

apontado
pelo autor
, verifica-se que a pretensão executiva fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária está sujeita ao lapso
quinquenal
, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil
, e não trienal, como
estabelecido
na
r.
sentença.

Nessas hipóteses,
o
termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença
,

consoante
entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença. Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela
consorcial
e a distribuição da ação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015006120178110087, Relator
.:

ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Tal entendimento, ainda, encontra consonância na jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
1
. A prescrição intercorrente se consuma no curso de processo pendente, mas segue o prazo da prescrição da pretensão. 2. Tratando-se de busca e apreensão, convertida em execução, fundada em contrato de alienação fiduciária decorrente de consórcio, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5, I, do CC. 3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal aplicável, afasta-se a prescrição. 4. Deu-se provimento ao recurso
.” (TJ-DF 00023905120178070009 1917601, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

“
APELAÇÃO C
ÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. LIMINAR CONCEDIDA E DETERMINADA A CITAÇÃO DO RÉU.
[...]
.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS, COM TERMO INICIAL DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
.
[...]
.
I- O prazo prescricional é de 05 (cinco) anos para a situação em análise, nos termos do que dispõe a Lei 11.795/2008. No caso, o prazo
prescricional tem iníci
o a partir do dia de vencimento da última prestação, que
ocorreu na data de 16/04/2015. [...]
”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00200926520158140015 18744360, Relator
.:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2a Turma de Direito Privado)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS .
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA
ASSEMBLEIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: O prazo prescricional para a restituição de valores pagos por consorciado é quinquenal, nos termos do art
. 206, § 5o, I, do Código Civil
. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data do vencimento da última parcela do consórcio, em razão da natureza de obrigação de trato sucessivo
.
”
(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 01044923420158060112 Juazeiro do Norte, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/04/2025, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

No caso em apreço, a avença previa a última prestação para
10/03/2021
, de modo que o prazo prescricional
esgotar-se-á
somente em
10/03/2026
.
Considerando que a ação foi ajuizada
em julho de 2017
, é evidente que não apenas estava dentro do prazo prescricional, como sequer havia se iniciado a contagem do referido prazo quando da propositura da demanda.

Diante do exposto, reconheço que a sentença recorrida merece reforma integral
, pois não há falar n
a prescrição intercorrente por ausência de iné
rcia da parte exequente, tampouco na prescrição executória,
devendo o processo retomar seu curso normal para que seja oportunizada a citação do devedor e o regular prosseguimento da execução.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da execução com a adoção das medidas
necessárias para localização e citação do executado, incluindo, se necessário, a citação por
edital, observados
os requisitos legais.

Sem honorários recursais, em razão da ausência de
perfectibilização
da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025